Tribunal: TJDFT
Processo: 0730369-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. TERRITORIAL. CONTRATO. ADESÃO. CLÁUSULA. ELEIÇÃO DE FORO. NULIDADE. DOMICÍLIO DAS PARTES EM ESTADOS DIVERSOS DA FEDERAÇÃO.

1. É possível reconhecimento da abusividade e consequente ineficácia de cláusula de eleição de foro, de ofício, pelo magistrado, nos termos do artigo 63, §3o, do Código de Processo Civil.

2. A abusividade da eleição de foro está associada à dificuldade imposta a uma das partes em exercer o seu direito de ação ou de defesa, em razão da distância da localidade do foro de eleição em relação ao seu domicílio.

3. A cláusula de eleição de foro que não guarda pertinência material, jurídica ou geográfica entre as obrigações estabelecidas em contrato e a Circunscrição Judiciária escolhida como competente afronta diretamente os parâmetros estabelecidos na Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios, Lei no 11.697/2008, e o próprio pacto federativo, especialmente quando um dos contratantes é Estado da Federação e este escolhe foro em unidade federada diversa para dirimir controvérsia contratual.

4. In casu, o domicílio das partes, concessionárias de energia elétrica, e as obrigações assumidas contratualmente estão relacionados ao Estado de Goiás, bem como um dos litigantes é o próprio Estado Federado.

5. Recurso conhecido e desprovido.